Tribunal: TJES
Processo: 0001032-96.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-96.2023.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VERONICA DE SA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MARIA DA PENHA.

DECISÃO Q
UE
REJEITOU A DENÚNCIA QUANTO
AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS
. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Embora

o
exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal,
seja, como regra,
indispensável nas infrações que deixam vestígios,

todavia, em que pese configurado hematomas, o órgão acusador não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da existência e/ou autoria do delito. 2. A vítima, mediante outras oportunidades elencadas, ainda assim voltou a morar com sua genitora, que apesar de em sede de violência doméstica não configurar a dispensa de seu testemunho, foi corroborado ao interrogatório da denunciada
.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0001032-96.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VERONICA DE SA

Advogado do(a) RECORRIDO: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão de fls.
36/40
, que,
nos autos da ação penal ajuizada e
m desfavor de
VERONICA DE SÁ
,
r
ejeitou
a denúncia em relação ao art. 1
29, §13
do CP, na forma da Lei Maria da Penha
, por falta de justa causa, em razão da ausência de comprovação da
existência do crime, ou, em contrapartida, pela autoria do crime caso verificasse essa.

O Ministério Público, em suas razões, pugna pela reforma da decisão, uma vez que, em seus dizeres, o exame de corpo de delito está aliado a outras provas coligidas nos autos, em especial as declarações da vítima.

C
ontrarrazões pelo desprovimento d
o recurso.

A
Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem
,
d
e acordo com a orientação do STJ,
“
o
exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP)”
(
STJ,
HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).

O
corre que, no caso concreto,
a vítima,
na condição
filha
d
a
denunciad
a
,
acionou a políc
ia e o Conselho Tutelar
e informou sobre a
s agressões

supostamente
sofridas
após a negativa pela genitora da sua saída para encontrar a avó de seu namorado.

Conforme narra
a denúncia:

“
(...)Segundo consta as partes estavam conversando na varanda de casa, e assim que adentraram na resid
ê
ncia, a acusada começou a de
s
ferir contra a v
í
tima golpes co
m
uma vassoura, ocasionando sua queda ao chão. Ato cont
í
nuo, começou puxar os cabelos da v
í
tima, levando seu rosto contra a parede, que provocou uma lesão em se
u
rosto. Assim que levantou, a denunciada desferiu outra pancada co
m
a vassoura, atingindo a região sus costas, próximo a axila. (...)”

Neste contexto,
ainda que verificada a lesões corporais, conforme o laudo médico de fls.19, não restou evidenciado que eram decorrentes de ato ilícito, sobretudo não houvera comprovação de sua autoria caso reconhecesse a presença do fato típico.

Dessa forma, é importante também trazer à baila o depoimento da denunciada

ANA CAROLINA co
m
e
ç
ou a apresentar u
m
co
m
porta
m
ento
m
uito agressivo, sendo que partia e
m
direção a declarante para agredi-la; QUE no dia dos fatos, ANA CAROLINA teria pedido para cuidar da avó do seu na
m
orado na
é
poca, sendo que atualmente não se relaciona
m
mais; QUE a declarante não autorizou ANA CAROLINA a ir, pois o pai do ex-namorado • de ANA CAROLINA não gostava dela e, alé
m
disso, ANA CAROLINA precisava estudar; QUE ao proibir ANA CAROLINA de sair, a
mesma
deu u
m
chute no estômago da declarante e disse que iria embora afirmando que a declarante não mandava nela (e
m
ANA CAROLINA); QUE após isso, a declarante segurou ANA CAROLINA pelos cabelos e foi abaixando-a no chão no intuito de i
m
obiliza-la;

Ao contrário do reportado, verifica-se a preocupação da mãe com o futuro e presente da suposta vítima, uma vez que ao proibi-la verbalmente teria o intuito de tão somente proteção, sobretudo em razão do pai de seu ex namorado. Ato contínuo, a declarante alega que sua filha a teria golpeado, o que levou a consequente imobilização feita por ela, em ato reflexo de defesa.

In casu,
o órgão acusador não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante a existência e autoria do
crime de lesões corporais,
n
os moldes da Lei da Maria da Penha,
uma vez que conforme o interrogatório da denunciada, houve apenas a imobilização da vítima. Ademais, conforme salientado, a vítima se portou com deboche, aliado ao comportamento agressivo, infere-se então uma atitude punitivista e vingativa por lado da filha da acusada.

Em que pese a inconteste relevância da palavra da vítima no acervo probatório dos crimes de violência doméstica,
a palavra deverá ser corroborada e consolidada mediante outros indícios de provas, sobretudo de maneira coesa e verossímil.

É necessário salientar que se torna entendível aquelas provas que não serão acessíveis ao contraditório e apenas em sede inquisitorial, como é no caso do laudo médico, sob pena de perda do objeto, as chamadas PROVAS NÃO REPETÍVEIS, conforme o art. 155 do CPP. Todavia, no presente caso, não restou demonstrada que além da presença de hematomas
esses eram provenientes de um delito, ou que se fossem, não foi comprovada sua autoria.

Por fim, vale ressaltar que conforme o
AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
fls.23, a suposta vítima voltou a morar com sua genitora, apesar de,
em
notoriedade coletiva, não ser
motivo único
para dispensar seu interrogatório anterior, em contexto de violência familiar
(
que pode se configurar dependência emocional, financeira, entre outras
). Contudo,
a vítima foi oportunizada a morar com duas pessoas diversas de sua mãe, seja seu genitor ou sua avó materna, todavia, retornou grávida à residência de sua mãe.
Outrossim
,
é importante salientar

que a vítima hoje é
maior de idade, fato esse motivador, por lei, para sua evasão domiciliar referente a casa de seus responsáveis,
sobretudo de sua mãe.

N
esse ínterim, é de entendimento a aplicação do Princípio do
IN DUBIO PRO REO
, mediante a inexistência de prova certa e concisa no tocante a existência do delito, ou em contrapartida, a sua autoria em desfavor da denunciada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram.

2. Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES; Apelação
0000198-13.2018.8.08.0065

; Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
; Julg.
0
7/
06
/2023; DJES
22
/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, § 9º, CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa.
2.
Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa, a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do
in dubio pro reo
.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apelação
0009148-42.2019.8.08.0011
; Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; Julg.
21
/
03
/202
4
; DJES
22
/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA LEI 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES MÚTUAS. DÚVIDAS SOBRE A ORDEM DOS FATOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1
.
Na hipótese vertente, ambos os envolvidos na dinâmica delitiva sofreram agressões. Tem-se, também, que vítima e réu apresentam versões diametralmente opostas a respeito do deslinde dos fatos.

2. Em que pese a palavra da vítima represente especial valor nas ações penais em que se apuram casos de violência doméstica, não há clareza com relação à ordem em que os fatos se deram.

3. Configurada razoável dúvida sobre o a conduta do réu, visto que, com a instrução criminal, não ficou claro se teria agido com dolo de lesionar a vítima ou de repelir injusta agressão, não tendo ficado configurado, ademais, eventual excesso na sua ação, deve-se seguir a máxima do in dubio pro reo, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJES; Apelação
0001687-79.2020.8.08.0012

; Rel. Des.
Helimar Pinto
; Julg.
11
/
04
/202
4
; DJES
22
/04/2024)

Assim sendo, deve ser a decisão combatida
mantida
, para
in
admitir a denúncia no que toca ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei Maria da Penha
, nos moldes do art. 386, inciso III c/c art. 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso

para

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo

a decisão objurgada
, no tocante
ao crime do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________